Tribunal: STF
Processo: RE 512491
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “EXECUCAO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM URV. ART. 20 DA LEI Nº 8.880/94. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Consoante estatui o art. 6º, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das nomias de Direito Intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A MP nº 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 2. Tendo o decisum condenatório (que reputou inconstitucional a expressão nominal contida no inciso I do art. 20 da Lei nº 8.880/94) transitado em julgado em 28/03/2001, antes portanto da decisão do STF no RE 313382/SC, inviável a invocação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, com a redação que lhe foi dada pela MP nº 2.180-35/2001. 3. Apelação improvida” (fl. 11, e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Assevera que “ao acolher os embargos à execução em tela o juiz não estará reanalisando causa já transitada em julgada, mas apenas prolatando decisão de cunho declaratório, deixando de dar efeitos a uma sentença que se demonstrou inexistente após decisão da Excelsa Corte Suprema” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Ressalta que “na espécie o princípio da coisa julgada pode ser relativizado e deve ser afastada sua incidência em nome de outros princípios constitucionais. Merece, pois, reforma, o acórdão recorrido por não ter havido, in casu, afronta ao princípio constitucional da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI)” (fl. 9, e-doc. 22).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “seja reformado o acórdão recorrido para que se assente que o novo parágrafo único do artigo 741 do CPC não afronta o princípio constitucional da coisa julgada e se aplica a todas os embargos à execução opostos após o seu advento, mesmo para as sentenças transitadas em julgado antes de 24/08/2001 (data do advento dessa nova disposição legal) e mesmo quando a decisão do STF que declarou inconstitucional a tese adotada pela sentença foi prolatada depois do trânsito em julgado da sentença exequenda” (fl. 9, e-doc. 22).



    3. Em 29.8.2008, determinou-se a devolução deste processo ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.068-RG, Tema 100, Relatora a Ministra Ellen Gracie (e-doc. 1).



    4. Em 12.8.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou o retorno do processo ao órgão julgador, para exercício de eventual juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 100 da repercussão geral (e-doc. 35).



    5. No juízo de retratação do Tema 100 da repercussão geral, a Sexta Turma do Tribunal Regional manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COISA JULGADA. TEMA 100 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. A decisão proferida pela 6ª Turma desta Casa, ao julgar o presente recurso, diverge da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 100, sendo de rigor a manutenção do julgado” (fl. 1, e-doc. 46).



    6. Em 25.11.2024, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58).



    7. Em 18.12.2024, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou a devolução do Recurso Extraordinário n. 1.531.474/RS para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por duplicidade de processos com este Recurso Extraordinário n. 512.941/RS.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Constatado que a Presidência do Tribunal de origem, após o juízo de retratação do Tema 100 da repercussão geral, determinou o retorno do presente recurso extraordinário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a este Supremo Tribunal, ao fundamento de que, “cumprida a determinação emanada do STF, devem os autos retornar àquela Corte Superior, para que possa deliberar acerca da apreciação do recurso extraordinário da parte autora” (fl. 1, e-doc. 58), é de se tornar sem efeito o despacho proferido em 10.1.2025 (e-doc. 71), para serem cumpridas as disposições do art. 1.041 do Código de Processo Civil vigente. 



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre a aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1.973 nas execuções contra a Fazenda Pública, com os seguintes fundamentos:



    “Consoante estatui o art. 6º caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de Direito Intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A MP nº 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 



    Dessa forma, abstraída a questão de sua constitucionalidade, tenho que o disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, seja aplicável apenas às execuções cujo título judicial se perfectibilize em momento posterior, e em sentido contrário, à decisão do STF. Essa é a interpretação possível para compatibilizar, na hipótese em apreço, o art. 741, parágrafo único, do CPC, com a Constituição Federal. No mesmo sentido, são os precedentes mais recentes desta Corte: AC nº 2003.71.07.00363l-1/RS, 5ª Turma, Rel. Des. Federal Alvaro Eduardo Junqueira, j. 29/06/2004; AC nº 2003.71.00.038521-3/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Nylson Paim de Abreu, j. 23/06/2004; AC nº 2003.04.01.056419-7/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, j. 30/06/2004; AC nº 2003.71.00.034670-0/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, j. 14/04/2004. 



    Ressalte-se que a função maior do Judiciário é a busca da paz social, tendo a coisa julgada a finalidade de solucionar definitivamente os litígios. Amparado pela coisa julgada o demandante tem do Estado a garantia de que o bem da vida disputado lhe pertence. Admitir a sua relativização na forma pretendida pelo INSS equivale a dizer que doravante a decisão judicial pretensamente definitiva, obtida muitas vezes após debates em diversas instâncias, e por longos anos, nada mais vale” (fl. 5, e-doc. 20).



    No juízo de retratação do Tema 100 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “o julgado, como se vê, não colide com a tese firmada na resolução do Tema 100/STF; ao contrário, a ratifica, afastando a incidência da repercussão geral dos títulos que transitaram em julgado anteriormente a 27/08/2001, como é o caso dos presentes autos, ocorrido em 28/03/2001” (fl. 1, e-doc. 49). Nesse contexto, não há matéria constitucional a ser apreciada por este Supremo Tribunal.



    Inviável, nesta sede recursal, a revisão das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal, pois este Supremo Tribunal assentou ter natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1.973 às sentenças transitadas em julgado antes da data de vigência da Medida Provisória n. 2.180/2001. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 parágrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 601.808- AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.189.467, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Em situação fático-jurídica similar à deste processo, foi negado provimento a recursos extraordinários interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, pela ausência de ofensa constitucional direta, em decisões com as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 575.415/SC, de minha relatoria, DJe 17.1.2025).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO” (RE 543.005/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.1.2025).



    Pelo óbice jurídico da ausência de ofensa constitucional direta, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora